Tribunal: TJMT
Processo: 1036405-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036405-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES LEMES - CPF: 037.283.521-01 (AGRAVANTE), LUCAS DINIZ BORGES - CPF: 172.864.517-40 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de mandado de segurança, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e denegou a segurança.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que visa à nomeação de candidatos classificados em concurso público; e (ii) saber se o conjunto probatório apresentado configura preterição arbitrária e imotivada capaz de converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema n. 784/STF.

III. Razões de decidir:

3. A nomeação de servidores públicos estaduais constitui competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual. A participação do Secretário de Estado no fluxo administrativo de requisição de pessoal não se confunde com o poder de nomear, o que afasta sua legitimidade para figurar como autoridade coatora.

4. O candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, cabendo-lhe demonstrar de forma inequívoca a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme tese fixada pelo STF no Tema n. 784.

5. A aposentadoria ou remoção de servidores, por si só, não configura preterição arbitrária, pois a nomeação de candidatos em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração, condicionada à oportunidade, conveniência e disponibilidade orçamentária.

6. Ofício interno que reporta
déficit
de pessoal constitui manifestação administrativa e não equivale ao reconhecimento, pelo Poder Executivo, de preterição arbitrária dos candidatos classificados.

7. A existência de cargos vagos no lotacionograma não obriga a Administração à nomeação imediata, sob pena de transformar o cadastro de reserva em lista de convocação obrigatória.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Em mandado de segurança que visa à nomeação de candidatos aprovados e classificados em concurso público, o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar como autoridade coatora quando a competência para nomear é privativa do Governador. 2. O candidato classificado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, incumbindo-lhe demonstrar de forma cabal a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, não sendo suficientes a existência de cargos vagos, aposentadorias, remoções ou manifestações administrativas internas de
déficit
de pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 66, XI; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784; TJMT, mandado de segurança 1019579-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2025; TJMT, mandado de segurança 1019435-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2025; TJMT, mandado de segurança 1010228-34.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2023; TJMT, mandado de segurança 1006856-14.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, j. 16.3.2023; TJMT, mandado de segurança 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
RAFAEL ALVES LEMES
e
LUCAS DINIZ BORGES
em face da decisão monocrática que, nos autos do mandado de segurança n. 1036405-64.2025.8.11.0000, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e, no mérito, denegou a segurança em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso possui legitimidade passiva, uma vez que detém papel relevante na cadeia decisória de requisição e movimentação de pessoal; e (ii) o conjunto probatório demonstra cabalmente o direito líquido e certo à nomeação, porquanto há remoção e aposentadoria de servidores, ofício interno reconhecendo
déficit
de pessoal e lotacionograma indicando 7 (sete) cargos vagos na especialidade e localidade dos agravantes.

Com base nesses fundamentos, requerem a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a sua submissão ao Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 351402377, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Os agravantes discordam da declaração de ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, sustentando que, embora não detenha competência para nomear, o Secretário exerce papel relevante na cadeia decisória, reportando a necessidade de pessoal, deflagrando movimentações internas e encaminhando pleitos administrativos, devendo figurar ao menos como litisconsorte passivo facultativo.

No mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que detém competência para a prática do ato impugnado ou cuja abstenção configura a omissão ilegal. A nomeação de servidores públicos estaduais constitui competência privativa do Governador do Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o art. 66, inciso XI, da Constituição Estadual.

O fato de o Secretário de Estado integrar o fluxo administrativo de requisição de pessoal não lhe confere legitimidade para figurar como autoridade coatora em
writ
que visa a compelir a nomeação de candidatos aprovados e classificados em concurso público.

Isso porque a participação na cadeia decisória interna, tal como reportar a necessidade de servidores ou encaminhar pleitos, não se confunde com o poder de nomear, que permanece exclusivamente com o Governador.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta e. Corte:

“
Compete privativamente ao Governador do Estado a nomeação para cargos públicos, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual. Reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado indicados no polo passivo
.” (TJ-MT, mandado de segurança 1019579-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.9.2025, publicado no DJe em 11.9.2025).

“
O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei
.” (TJ-MT, mandado de segurança 1010228-34.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.10.2023, publicado no DJe em 26.10.2023).

Dessa forma,
MANTENHO
a declaração de ilegitimidade passiva
ad causam
do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
RAFAEL ALVES LEMES
e
LUCAS DINIZ BORGES
em face da decisão monocrática que, nos autos do mandado de segurança n. 1036405-64.2025.8.11.0000, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e, no mérito, denegou a segurança em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

Os agravantes participaram do concurso público, regido pelo Edital n. 2/2022 da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Perito Oficial, perfil: Odontologia, no qual se classificaram na 3a (terceira) e 4a (quarta) colocação.

O prazo de validade do certame foi prorrogado até 30 de junho de 2026, conforme edital datado de 7 de junho de 2024 (Id. 322653878).

A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório apresentado pelos agravantes configura preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema n. 784/STF, capaz de convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Pois bem.

É sabido que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, publicado no DJe em 18.4.2016).
[sem destaque no original].

No caso, a aposentadoria ou remoção de servidores, por si só, não gera direito líquido e certo à imediata nomeação de candidato classificado, porquanto a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que possui a prerrogativa de avaliar o momento mais oportuno e conveniente para realizar as nomeações, considerando as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme decidiu o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça:

“
O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL no 786/Al)
” (TJ-MT, mandado de segurança 1006856-14.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 16.3.2023, publicado no DJe em 28.3.2023).

“
Ofertada quantidade certa de vagas em concurso público, a aprovação fora do número previsto no edital constitui mera expectativa de direito à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, convocar candidatos classificados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições.

[...]

Se não restar comprovada a existência de vagas previstas no edital a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame e que alcance a colocação do candidato, não há que se falar em violação a direito líquido e certo
.” (TJ-MT, mandado de segurança 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, julgado em 17.11.2022, publicado no DJe em 29.11.2022).

Ademais, no que se refere ao Ofício da Coordenadoria de Perícias n. 1849/2023/CPV/POLITEC (Id. 322653883), o documento constitui manifestação administrativa interna, por meio da qual o Coordenador reporta à Diretoria Metropolitana de Medicina Legal a necessidade de reforço no quadro de pessoal. Conquanto evidencie o reconhecimento de
déficit
funcional, a solicitação interna de pessoal não equivale ao reconhecimento, pelo Poder Executivo, de preterição arbitrária dos candidatos classificados.

De igual forma, a existência de cargos vagos no lotacionograma (Id. 322653869 – pág. 4) não obriga a Administração à nomeação imediata. Se assim fosse, todo cargo vago geraria automaticamente direito subjetivo ao candidato seguinte na lista de classificação, o que esvaziaria por completo o instituto do cadastro de reserva, transformando-o em verdadeira lista de convocação obrigatória, finalidade que não lhe é própria.

Dessa forma, não se evidencia a existência de direito líquido e certo a amparar a impetração, porquanto “
candidato classificado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, incumbindo-lhe demonstrar de forma cabal a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública para converter tal expectativa em direito subjetivo, não sendo suficiente a alegação de déficit funcional ou contratações temporárias
” (TJ-MT, mandado de segurança 1019435-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.9.2025, publicado no DJe em 11.9.2025).

A partir dessas premissas, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por RAFAEL ALVES LEMES e LUCAS DINIZ BORGES.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026